Tribunal: TJMT
Processo: 1011204-77.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011204-77.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LEONOR JOAQUIM SOARES - CPF: 544.789.871-49 (RECORRIDO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1011204-77.2019.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido(s):

LEONOR JOAQUIM SOARES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/06/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – LAUDO ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO MEDIDOR – COBRANÇA DEVIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO À UMA DAS FATURAS.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência em relação a fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 16.510,12, pois comprovadamente devida.

A cobrança contestada citada acima é devida, tendo em vista o Lado, TOI e o acervo fotográfico anexado aos autos, atestando a existência de irregularidades no medidor.

Manutenção da sentença em relação à fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 5.267,84, pois ausentes documentos que comprovem o desvio de energia.

Manutenção da sentença com relação aos danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), diante do corte de energia e cobrança / pagamento de fatura indevida.

Compensação de valores, pela existência de condição de ambas as partes terem se tornado credoras e devedoras umas das outras, moldes do artigo 368 do CC.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a demanda nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação, com fulcro no art. 487, I, do CPC, e o faço para: a) declarar inexistentes os débitos discutidos nos autos; b) condenar a reclamada, a restituir a parte autora, o montante de R$ 10.535,68 (dez mil quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos), já calculado em dobro, corrigido monetariamente e com juros a partir do desembolso e; c) condenar a parte reclamada a pagar a parte autora o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, sustentando que as cobranças são devidas. Requer a improcedência da ação ou incompetência por necessidade de perícia.

A parte Recorrida em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, com relação à preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia, entendo que não merecer prosperar, pois a própria Reclamada juntou aos autos documento de vistoria da Unidade Consumidora, como TOI assinado, fotos e notificações decorrentes da primeira cobrança de recuperação de consumo no valor de R$ 16.510,12.

Portanto, efetuar e colacionar aos autos uma segunda vistoria para apurar a recuperação de consumo da segunda fatura no valor de R$ 5.267,84 não seria prova impossível à Reclamada.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

Acerca da juntada de documento novo em grau de recurso, tal hipótese é cabível, desde que não caracterizada a má-fé de quem o faz, e oportunizado o contraditório.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA C. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes. 2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada. 3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1º grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos. 4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório. 5. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(STJ - REsp: 1070395 RJ 2008/0139817-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 09/02/2010,

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2010)

Na presente ação discute-se dois débitos relacionados a unidade consumidora de titularidade da autora, de onde além da residência da mesma, funciona também uma distribuidora de bebidas denominada de SUBZERO
. Dessa forma, as faturas de recuperação de consumo serão analisadas separadamente.

Em relação a fatura no valor de R$ 16.510,12
,
entendo ser legítima, pois a Recorrente aportou aos autos TOI assinado pela filho do Autor que detectou o desvio de energia, juntamente com fotos e revisão de faturamento que atestaram todo o período a ser recuperado, de 03/2018 à 11/2018 (9 meses) de registro a menor, sendo devidamente descrito os equipamentos existentes no local da distribuidora de bebidas, tendo 01 notebook, 03 freezers verticais, 01 freezer vertical, 01 câmara fria, 01 ventilador e ainda 08 lâmpadas, de onde nada se menciona sobre isso em sede de impugnação à contestação, sendo compatível a cobrança de recuperação de consumo distribuída ao longo de quase 01 anos, de onde, é uma distribuidora de bebidas, de onde pelas regras de experiência comum o consumo de energia é alto.

O valor atribuído como não registrado se mostra dentro das normativas da ANEEL, tendo em vista o tipo do comércio do Autor (distribuidora de bebidas com freezer e eletrodomésticos que consomem bastante energia), acoplado ainda à residência do mesmo, somando-se, portanto, os gastos de energia de uma família comum.

A cobrança da concessionária por recuperação de consumo por irregularidade da unidade consumidora, vulgo “gato”, de onde existe a normativa pela Resolução 414 da ANEEL, que traça os parâmetros de cálculos de acordo com o fato gerador, inexistindo elementos a concluir que a concessionária tenha efetuado o cálculo equivocado.

Ainda registro aqui neste feito que em um outro feito que tramitou perante a 3ª Vara Cível da Justiça Comum de Cuiabá a parte autora ainda pagou naqueles autos o valor da conta de energia no importe de R$ 6.221,51, de onde, se levarmos em conta tal valor, a comparar com a presente demanda que teve o consumo de recuperação diluído ao longo de quase 01 ano, advindo da fraude do medidor, se mostra dentro da normalidade do esperado.

Portanto, a cobrança se mostra devida.

No entanto, o pleito recursal merece parcial provimento em relação à fatura no valor de R$ 5.267,84.

Com relação à esta fatura, o Recorrente somente trouxe fotos, porém sem o respectivo TOI, não comprovando os detalhes nas fotos exibidos, sem maiores descrições, sendo que poderia/deveria ter repetido os atos da outra inspeção para comprovar o novo desvio de energia alegado.

Portanto, indevida a fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 5.267,84, mantendo-se a sentença com relação à mesma.

Com relação ao dano moral, entendo por manter a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), diante do corte indevido pela fatura que questiona justamente o valor de R$ 5.267,84, sem as devidas provas da legalidade, como anteriormente demonstrado em relação à outra fatura,
bem como, do pagamento desta fatura de recuperação emitida indevidamente.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC para:

a)

JULGAR IMPROCEDENTE
a ação em relação a discussão do debito de recuperação de consumo no valor de R$ 16.510,12, pois legítima a cobrança;

b) MANTER a sentença com relação à declaração de inexistência da fatura no valor de
R$ 5.267,84, pois indevida a cobrança, devendo ser restituídos os valores pagos nos moldes arbitrados em sentença, bem como, mantendo-se ainda a condenação por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais);

c)
Como se observa ambas as partes são credoras e devedoras uma da outra, nos moldes do artigo 368 do CC, OCORRENDO A
COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE AS PARTES
QUE, depois de efetuados os cálculos nos moldes anteriormente determinados, apenas o valor a restar em favor de um ou outro é que deverá ser pago, para se encerrar a pendência, não se tratando de uma decisão ilíquida, de onde, por rápida conta aritmética, pode-se encontrar o valor residual dos autos;

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020